Tribunal: TJPA
Processo: 0803140-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803140-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TADAIESKY E SILVA LTDA - ME

AGRAVADO: JOAO BATISTA PORTO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tadaiesky e Silva Ltda - ME, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que este havia sido interposto contra sentença, e não contra decisão interlocutória, sendo, portanto, incabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de erro material no acórdão embargado, que identificou equivocadamente como sentença o pronunciamento judicial objeto do Agravo de Instrumento, fundamentando a inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que o erro decorreu de cadastro incorreto no sistema PJe, que indicava o documento ID 85831104 como sentença, embora seu conteúdo configurasse decisão interlocutória.
4. Tal equívoco comprometeu a análise da admissibilidade do agravo, gerando vício material sanável por meio dos embargos de declaração.
5. Caracterizada a existência de erro material, impõe-se a anulação do acórdão embargado para que seja restituída a análise do mérito do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para anular o acórdão de ID 19667291, determinando o retorno dos autos à conclusão da Relatora para regular prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento:

“A classificação equivocada de pronunciamento judicial no sistema eletrônico, que conduz à errônea identificação da natureza da decisão recorrida, configura erro material sanável por embargos de declaração.”

“É cabível a anulação do acórdão quando constatado vício material na apreciação da espécie recursal adequada.”

–––
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada
: [Precedentes do STJ sobre a inaplicabilidade da fungibilidade em caso de erro grosseiro – não transcritos no voto].
Doutrina citada
: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
, v. 3. Salvador: Juspodivm.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

TADAIESKY E SILVA LTDA - ME
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 19865117), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
21603549
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFERIDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE APRECIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O recurso cabível contra a decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra a sentença é a apelação e não o agravo de instrumento.

2-

Ocorrência de erro grosseiro, resta impossível aplicar a tese do princípio da fungibilidade recursal.

3-

Precedentes jurisprudências, STJ.

4-

Agravo de Instrumento não conhecido.

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição e erro material. Sustenta que o acórdão ora embargado considerou a decisão agravada uma sentença e não uma decisão interlocutória.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 22621931.

É o Relatório que incluo em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do CPC, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios em sanar eventuais vícios de qualquer decisão judicial, decorrentes de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. Ed. Ver., ampl. E atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No mérito,
assiste razão à embargante
quanto à existência de vício na decisão proferida por este juízo.

Explico. O acordão embargado deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão agravada seria uma sentença com conteúdo terminativo no processo de origem,

o que acarretaria erro grosseiro a interposição

de agravo de instrumento, já que o recurso cabível seria apelação cível.

No caso sub examine, verifica-se que houve erro material na análise do recurso agravo de instrumento que considerou decisão agravada como uma sentença de conteúdo terminativo e não uma decisão interlocutória.

Oportuno destacar que o equívoco decorreu da informação extraída do sistema Pje, vez que o documento de ID 85831104 foi cadastrado como sentença, em que pese seu conteúdo referir a uma decisão interlocutória.

Assim, verifica-se que tal circunstância induziu esta Relatoria a equívoco quanto ao conteúdo da decisão proferida no processo de origem, especialmente no tocante ao conhecimento do recurso, por considerá-lo incabível

Diante disso, constatado o erro material e com o objetivo de saná-lo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHES PROVIMENTO
,
para anular o julgamento do acórdão constante no ID. 19667291. Por consequência, os autos de Agravo de Instrumento deverão retornar à conclusão da relatora.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 16/09/2025